Tribunal: STJ
Processo: 0491011-21.2012.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1974217 - RS
(2013/0091555-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS25764
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL E OUTRO(S) - SP131209
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
EMBARGADO
: UNIÃO NACIONAL EM DEFESA DOS CONSUMIDORES
CONSORCIADOS E USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL UNICONS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ PROVENZANO DA LUZ E OUTRO(S) - RS006610
PAULO RENÊ ESTEVES SOARES - RS029863
INTERES.
: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TONIA RUSSOMANO MACHADO E OUTRO(S) - RS043514
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão em agravo
interno interposto em embargos de divergência em recurso
especial, na qual se manteve o indeferimento liminar dos
embargos de divergência por ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados e
pela incidência da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição e outros vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afirmando que a decisão não teria enfrentado
adequadamente a similitude fática entre os julgados e a
inaplicabilidade da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo interno padece de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quanto (i) à análise da ausência de
Documento eletrônico VDA56731239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 78da1f69-9108-4afe-a34b-708421033c84

similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados; e (ii) à aplicação da Súmula 168 do
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o
do Código de Processo Civil, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado fora das
hipóteses legais.
5. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões pelas quais reconheceu a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas invocados e considerou aplicável a Súmula 168 do
Superior Tribunal de Justiça, evidenciando que examinou o
ponto central suscitado pela parte.
6. Não há omissão quando o julgado aprecia as questões
relevantes de forma clara, ainda que sucinta, e em sentido
contrário ao interesse da parte, uma vez que a exigência
constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição
Federal) não impõe o enfrentamento individualizado de todos os
argumentos, bastando a indicação das razões do convencimento
do órgão julgador.
7. Também não se verifica contradição interna, pois os
fundamentos e a conclusão da decisão embargada guardam
coerência lógica entre si; eventual divergência entre o
entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese da parte
configura mera irresignação recursal, insuscetível de correção
pela via aclaratória.
8. Conclui-se que os embargos de declaração limitam-se a
reiterar argumentos já apreciados e rejeitados, sem apontar
efetivo vício processual no julgado, o que impõe a rejeição do
recurso.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 78da1f69-9108-4afe-a34b-708421033c84

Documento eletrônico VDA56731239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 78da1f69-9108-4afe-a34b-708421033c84

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1974217 - RS
(2013/0091555-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS025764
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL E OUTRO(S) - SP131209
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
EMBARGADO
: UNIÃO NACIONAL EM DEFESA DOS CONSUMIDORES
CONSORCIADOS E USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL UNICONS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ PROVENZANO DA LUZ E OUTRO(S) - RS006610
PAULO RENÊ ESTEVES SOARES - RS029863
INTERES.
: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TONIA RUSSOMANO MACHADO E OUTRO(S) - RS043514
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão em agravo
interno interposto em embargos de divergência em recurso
especial, na qual se manteve o indeferimento liminar dos
embargos de divergência por ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados e
pela incidência da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição e outros vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, afirmando que a decisão não teria enfrentado
adequadamente a similitude fática entre os julgados e a
inaplicabilidade da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
proferida no agravo interno padece de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, quanto (i) à análise da ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados; e (ii) à aplicação da Súmula 168 do
Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o
do Código de Processo Civil, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado fora das
hipóteses legais.
5. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões pelas quais reconheceu a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas invocados e considerou aplicável a Súmula 168 do
Superior Tribunal de Justiça, evidenciando que examinou o
ponto central suscitado pela parte.
6. Não há omissão quando o julgado aprecia as questões
relevantes de forma clara, ainda que sucinta, e em sentido
contrário ao interesse da parte, uma vez que a exigência
constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição
Federal) não impõe o enfrentamento individualizado de todos os
argumentos, bastando a indicação das razões do convencimento
do órgão julgador.
7. Também não se verifica contradição interna, pois os
fundamentos e a conclusão da decisão embargada guardam
coerência lógica entre si; eventual divergência entre o
entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese da parte
configura mera irresignação recursal, insuscetível de correção
pela via aclaratória.
8. Conclui-se que os embargos de declaração limitam-se a
reiterar argumentos já apreciados e rejeitados, sem apontar
efetivo vício processual no julgado, o que impõe a rejeição do
recurso.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados, e aplicação da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis diante da ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados, e se a
Súmula 168 do STJ seria aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabíveis apenas quando há divergência entre acórdãos de mérito ou
entre acórdãos que não tenham conhecido do recurso, mas tenham
apreciado a controvérsia, conforme o
do CPC e o
do
art. 1.043
art. 266
RISTJ.
4. A ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento pacificado do STJ.
5. A Súmula 168 do STJ estabelece que não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado, sendo aplicável ao caso.
6. A análise da decisão agravada demonstra que, ainda que os
precedentes mencionados não tratem diretamente do tema, o
entendimento firmado é suficientemente amplo para abranger a a
matéria do acórdão embargado.
7. A jurisprudência pacificada do STJ reconhece como abuso de
direito o repasse a maior do valor do frete pago à transportadora,
desprovido de informação clara e adequada ao consumidor.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
O Ministério Público Federal apresentou ciência. (e-STJ fls. 2977)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
"O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência restou
obstada em razão da incidência da Súmula 168 do Superior Tribunal
de Justiça, a qual dispõe que "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado". Além disso, verificou-se a ausência de similitude
fático-jurídica entre o acórdão embargado e aqueles apontados como
paradigmas.
A agravante afirma a existência de similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e aqueles indicados como paradigmas. Observa-
se, contudo, que não se verificou qualquer correspondência fática
entre as referidas decisões, como pontuado na decisão agravada:

"Com efeito, é manifesta a ausência de identidade geradora de
divergência entre as conclusões firmadas pela Terceira Turma nos R
Esp no 1824891 /RJ ("a obrigação só surge quando há previsão legal
para tanto") e R Esp 2027841 /MG ("o dever de indenizar só surge
quando há comprovação do dano") com a tese esposada no acórdão
recorrido, no sentido de que a prática comercial analisada é
objetivamente abusiva diante de sua incompatibilidade com a
principiologia do Código de Defesa do Consumidor." (e-STJ fls. 2922)
Diante da ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e
aqueles indicados como paradigmas, esta Corte possui entendimento
pacificado de que tal circunstância impede o provimento dos
Embargos de Divergência.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
DE
PROFIX:
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE BANCO SANTOS: AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
1. Quanto ao agravo interno de PROFIX:
1.1. O dissídio jurisprudencial apto a ensejar o cabimento dos
embargos de divergência depende da existência de similitude
fáticojurídica entre os arestos contrastados.
1.2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
acerca da aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

1.3. O acórdão embargado de divergência, em suas conclusões,
adotou as premissas estabelecidas no voto vencedor do relator no
Tribunal de Justiça, bem como no antecedente parecer ministerial, não
havendo alteração de premissas em relação aquelas expostas
somente em voto vencido proferido já nesta Corte.
1.4. Os embargos de divergência também são inviáveis, porquanto os
assinalados arestos contrastados carecem da devida similitude
fáticojurídica, pois o acórdão embargado possui peculiaridades
ausentes nos acórdãos paradigmas, que são relativas a
comportamento de máfé e a conluio em fraude (simulação para
prejudicar credores).
1.5. A pretensão do embargante não prescinde do reexame do acervo
fático-probatório para se concluir, contrariamente ao acórdão
embargado, estar isenta de responsabilidade no caso concreto.
2. Quanto ao gravo interno do BANCO: o acórdão paradigma analisou
tema diverso daquele visto no aresto embargado, reconhecendo a
legitimidade processual ativa do falido para requerer a anulação do
decreto de falência, ou seja, do pressuposto para o surgimento da
massa falida. Na hipótese, diversamente, é a própria massa falida que
deseja ser tida como um terceiro de boa-fé em relação aos negócios
simulados celebrados pelo falido, como se pudesse a massa ter
existência independente, e responsabilidades apartadas, daqueles
negócios e obrigações que resultaram justamente na falência geradora
da massa. Evidentemente, não prospera tal pretensão. Tampouco há
similitude.
3. Agravos internos a que se nega provimento.
(AgInt nos
, relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.501.640/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
5/10/2023,
16/10/2023.
A agravante sustenta, ainda, que a Súmula 168 do Superior Tribunal
de Justiça não seria aplicável ao caso, argumentando que os julgados
mencionados na decisão que inadmitiu os embargos de divergência
não tratam da obrigação de discriminar valores na nota fiscal.
Todavia, ao analisar a decisão agravada, verifica-se que, ainda que os
precedentes nela mencionados não tratem diretamente do tema, o
entendimento firmado é suficientemente amplo para abranger também
a obrigação em questão.
Transcreve-se, a seguir, parte da decisão (e-STJ fls. 2924 - 2925):
A análise da decisão embargada indica que sua "ratio" afina-se ao
entendimento da Terceira Turma, que têm pontuado que "Constitui
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem."
,
(REsp n. 2.166.023/PR
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de
)
7/2/2025.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA. CONSTATAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA.
FORNECIMENTO DE GÁS. TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE
CONSUMO.
LEGALIDADE.
PROPORCIONALIDADE
DA
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) há ilegitimidade ativa da associação autora
ante a ausência de representatividade adequada; c) é lícita a cobrança
do serviço de medição individualizada no fornecimento de GLP; d) é
possível a condenação à publicação da sentença condenatória; e e) a
multa aplicada nos embargos de declaração deve ser mantida.
2.Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A legitimidade ativa das associações civis para a propositura de
ação civil pública é verificada pela sua representatividade adequada, a
qual deverá ser aferida à vista da sua pertinência temática e da pré-
constituição há pelo menos 1 (um) ano, nos termos da lei civil. Na
espécie, tais requisitos foram observados.
4. A legislação consumerista protege a equivalência entre as
prestações do fornecedor e consumidor, considerando-se
exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, de acordo com a natureza e o conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, do CDC). Assim, deve-se
observar os princípios da transparência e da informação, que
impõem a observância da lealdade recíproca antes, durante e
depois da relação contratual.
5. No fornecimento de gás a condomínios residenciais, as empresas
distribuidoras de GLP disponibilizam duas formas de contratação,
quais sejam, a modalidade medição coletiva e a de fornecimento com
leitura individualizada, cabendo a escolha à assembleia condominial
de acordo com seus interesses.
5.1. Na segunda modalidade, adotada na hipótese vertente, há o
fornecimento de gás a granel, mas com medição e gestão
individualizada do consumo de cada unidade autônoma do condomínio
- serviço executado pelo fornecedor do produto, que, em razão disso,
cobra um preço previsto no respectivo contrato.
5.2. Não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição
individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores
na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com
seus custos e em atenção às características da atividade realizada,
respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada
a correspondente vantagem do consumidor no caso.
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

6. Fica prejudicada a análise das questões referentes à publicação da
sentença e da multa aplicada nos embargos de declaração, em virtude
da improcedência dos pedidos iniciais.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 1.986.320/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
8/8/2023,
15/8/2023.
Acrescido)
Nota-se, ainda, no acórdão embargado, a menção à jurisprudência
pacificada desta Corte, segundo a qual "Configura, porém, abuso de
direito o repasse a maior do valor do frete pago à transportadora,
desprovido de informação clara e adequada ao adquirente do
, acerca dessa prática comercial."
, relator
veículo
(REsp n. 901.548/RS
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
D Je de
- Grifos acrescidos).
17/4/2012,
10/5/2012.
Assim, não é possível a apreciação dos embargos também pela
incidência da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. DEVER DA ESTIPULANTE PRESTAR INFORMAÇÕES AO
CONSUMIDOR SOBRE OS TERMOS, CONDIÇÕES E CLÁUSULAS
LIMITATIVAS DA APÓLICE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO
SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 168 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência visam a harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso
especial ou em agravo que tenham analisado o mérito do recurso
inadmitido pelo Tribunal de origem.
2. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência
atual do STJ no sentido de que apenas a estipulante do seguro
coletivo tem a obrigação de comunicar aos segurados sobre as
limitações da apólice.
3. Essa orientação jurisprudencial foi sedimentada no julgamento do
Tema n.o 1.112 pela Segunda Seção do STJ, na sessão de julgamento
de 2/3/2023.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Moura Ribeiro,
EREsp n. 1.851.489/SC
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
29/8/2023,
31/8/2023.
Dessa forma, seja pela ausência de similitude fático-jurídica ou em
decorrência da aplicação da Súmula 168 do STJ, a decisão recorrida
há de ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo interno."
nego provimento
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Observou-se de forma clara, ainda que suscinta, a ausência de
similitude fática entre os acórdãos, bem como o alinhamento do acórdão embargado
com a jurisprudência desta Corte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:02
Código de Controle do Documento: 94ee5027-7de9-4005-b61c-3abda820631d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.974.217 / RS
Número Registro: 2013/0091555-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04910112120128217000 10506613708 4910112120128217000 66137013920058210001 70051844132
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS25764
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL E OUTRO(S) - SP131209
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
EMBARGADO : UNIÃO NACIONAL EM DEFESA DOS CONSUMIDORES
CONSORCIADOS E USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL UNICONS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ PROVENZANO DA LUZ E OUTRO(S) - RS006610
PAULO RENÊ ESTEVES SOARES - RS029863
INTERES.
: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TONIA RUSSOMANO MACHADO E OUTRO(S) - RS043514
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
Documento eletrônico VDA56706480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 4cf6e1e9-1b42-47b5-b37d-b5493effcfd4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALFEU DIPP MURATT - RS25764
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL E OUTRO(S) - SP131209
CARLA CAVALHEIRO - SP287410
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
EMBARGADO : UNIÃO NACIONAL EM DEFESA DOS CONSUMIDORES
CONSORCIADOS E USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL UNICONS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ PROVENZANO DA LUZ E OUTRO(S) - RS006610
PAULO RENÊ ESTEVES SOARES - RS029863
INTERES.
: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TONIA RUSSOMANO MACHADO E OUTRO(S) - RS043514
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 4cf6e1e9-1b42-47b5-b37d-b5493effcfd4